Tribunal: TJSP
Processo: 2086062-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento – Possibilidade de diferimento do pagamento para o momento da partilha – Inteligência do artigo 4o, § 7o da Lei 11.608/03 – Deferimento do benefício condicionado à apresentação do plano de partilha, determinando o recolhimento das custas para expedição de ofícios tendentes à pesquisa de bens do de cujus – Inventariante que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento – Possibilidade de diferimento do pagamento para o momento da partilha – Inteligência do artigo 4o, § 7o da Lei 11.608/03 – Deferimento do benefício condicionado à apresentação do plano de partilha, determinando o recolhimento das custas para expedição de ofícios tendentes à pesquisa de bens do de cujus – Inventariante que sequer conhece os bens a inventariar – Deferimento de expedição dos ofícios requeridos, de rigor - Recurso provido em parte.